Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-17.2025.8.14.0075
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800044-17.2025.8.14.0075

EMBARGANTE: RONNEY GONCALVES RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO; DOSIMETRIA; REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA; ALEGAÇÃO DE OMISSÃO; INOCORRÊNCIA; REDISCUSSÃO DE MÉRITO; REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Embargante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para redimensionar a pena para 7 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O Embargante alega omissão quanto à tese de bis in idem na fixação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao manter o regime inicial fechado com fundamento em circunstâncias já valoradas na dosimetria da pena, caracterizando bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos conhecidos. Requisitos de admissibilidade presentes, nos termos do art. 619 do CPP.

Alegação de omissão rejeitada. O acórdão enfrentou expressamente a questão do regime inicial, ao consignar que a violência real, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas justificam o regime fechado.

Inexistência de vício integrativo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão é clara, coerente e inteligível.

Pretensão de rediscussão do mérito. O Embargante busca reavaliar a suficiência da fundamentação adotada, o que não se admite em embargos de declaração.

Bis in idem não configurado no âmbito dos aclaratórios. A utilização das circunstâncias do crime na dosimetria e na fixação do regime inicial atende finalidades jurídicas distintas, conforme art. 33, § 3º, do CP.

Fundamentação suficiente. Ainda que sucinta, a motivação atende ao dever constitucional de fundamentação e permite a compreensão do critério decisório adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão quando o acórdão expressamente fundamenta a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena, ainda que de forma concisa.”

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da suficiência da fundamentação adotada.”

“
A consideração das circunstâncias do crime na dosimetria e na fixação do regime inicial não configura, por si só, bis in idem, quando voltada a finalidades jurídicas distintas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CP, art. 59; CPP, art. 619; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: não indicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 0800044-17.2025.8.14.0075

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA

EMBARGANTE: RONNEY GONÇALVES RODRIGUES

DEFESA: IVONALDO DE ALENCAR ALVES JUNIOR – OAB/PA 18.483

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal, com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento, opostos por
Ronney Gonçalves Rodrigues
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão de ID 34045657, proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso de apelação anteriormente interposto pela defesa, para redimensionar a pena do embargante, fixando-a em
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, mantidos os demais termos da condenação.

Consta dos autos originários que o embargante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia
21/01/2025
, no estabelecimento denominado
“Açougue e Distribuidora Frigo Carne”
, situado em Porto de Moz/PA, ocasião em que, segundo a peça acusatória, teria agido em concurso com
Wesley da Silva Costa
, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraindo da vítima
Roberto Romano Braga
um cordão, um relógio e a quantia aproximada de R$ 1.000,00. A denúncia foi recebida em
27/02/2025
. Sobreveio sentença condenatória de ID 29276918, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas e condenando o réu nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na qual suscitou, em preliminar, pedido de reabertura da instrução para cumprimento de diligências requeridas na audiência de custódia e, no mérito, sustentou a inadequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, postulando, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, da participação de menor importância, o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade e refazer a dosimetria, mantendo, porém, o regime inicial fechado.

Nos presentes aclaratórios, a defesa sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reduzido a reprimenda para patamar
inferior a 8 (oito) anos
, manteve o regime inicial
fechado
com fundamento na violência real, no emprego de arma de fogo e no concurso de pessoas, sem enfrentar expressamente a alegação de que tais circunstâncias já haviam sido valoradas nas fases anteriores da dosimetria da pena. Afirma, assim, a ocorrência de
duplicidade valorativa (bis in idem)
e de
ausência de fundamentação concreta idônea
para a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Argumenta que o concurso de agentes foi utilizado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável e que o emprego de arma de fogo foi considerado na terceira fase como causa especial de aumento, não podendo os mesmos vetores fáticos servir, novamente, para justificar a manutenção do regime inicial fechado. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com integração do julgado, reconhecimento da inadequação jurídica da manutenção do regime fechado e pronunciamento expresso, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, art. 619 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Vieram os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, que, em manifestação de ID 35330688, opinou pelo
conhecimento
do recurso, ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pela
rejeição
dos aclaratórios. A douta Procuradora de Justiça asseverou que a tese defensiva já teria sido devidamente apreciada e rejeitada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada. Sustentou, ademais, que não há impedimento para que circunstâncias fáticas utilizadas na exasperação da pena, como o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, sejam consideradas também na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, concluindo pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A insurgência defensiva dirige-se, em síntese, contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena, mantido, contudo, o regime inicial fechado, sustentando a existência de omissão quanto à alegada ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, já valorados na dosimetria, teriam sido novamente utilizados para justificar a fixação do regime prisional mais gravoso.

Passo ao exame.

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por RONNEY GONÇALVES RODRIGUES, porquanto tempestivos e cabíveis, na forma do art. 619 do Código de Processo Penal.

II – DO MÉRITO

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do acerto jurídico da decisão ou à obtenção de novo julgamento da causa por inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No caso em exame, embora a defesa procure qualificar a irresignação como omissão, o que se verifica, em verdade, é pretensão de reabertura da discussão acerca da suficiência jurídica da fundamentação lançada no acórdão para manutenção do regime inicial fechado. Não há, porém, vício integrativo a ser sanado.

Com efeito, o acórdão embargado, ao refazer a dosimetria da pena, reduziu a reprimenda para 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e, em seguida, consignou expressamente que, “consideradas a violência real, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas”, mostrava-se adequado o regime inicial fechado, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Vale dizer: a questão foi apreciada, a conclusão foi externada e a linha decisória adotada é perfeitamente identificável.

É certo que o trecho decisório referente ao regime inicial não se alongou em fundamentação extensa. Também é correto afirmar que a tese defensiva relativa ao alegado bis in idem possui formulação jurídica articulada. Nada disso, contudo, autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios. O que os embargos exigem não é uma fundamentação ideal ou exaustiva, mas a demonstração objetiva de que o órgão julgador deixou de enfrentar ponto essencial capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, ou de que decidiu de modo contraditório, obscuro ou materialmente errado. Não é o que ocorre na espécie.

A defesa, em rigor, não aponta ausência absoluta de manifestação jurisdicional sobre o regime prisional. O que sustenta é que a fundamentação empregada seria juridicamente insuficiente ou inadequada, porque lastreada em circunstâncias que reputa já absorvidas na dosimetria. Essa linha argumentativa, contudo, ultrapassa os limites estreitos do art. 619 do CPP, pois se volta não à integração do julgado, mas à revisão do próprio critério jurídico utilizado no acórdão.

Além disso, a alegação de bis in idem, tal como deduzida, não evidencia omissão do acórdão. O bis in idem, em sentido técnico, configura-se quando o mesmo dado fático-normativo é utilizado duplicadamente para agravar a situação do réu de forma idêntica e com a mesma função jurídica, o que não se confunde, necessariamente, com o emprego das mesmas circunstâncias em momentos distintos do processo de individualização da pena, quando a própria lei estabelece finalidades diversas para cada etapa. O art. 33, § 3º, do Código Penal é expresso ao determinar que a fixação do regime inicial observará os critérios do art. 59 do mesmo diploma. Isso significa que as circunstâncias concretas do delito podem ser consideradas não apenas para a definição do quantum da pena, mas também para a fixação da modalidade inicial de seu cumprimento, desde que tal valoração se volte a finalidade juridicamente autônoma.

Sob esse prisma, não se pode afirmar que o acórdão tenha silenciado sobre questão juridicamente relevante. Ao contrário, houve manifestação expressa no sentido de que, consideradas as particularidades concretas da empreitada criminosa — notadamente a violência empregada, o uso de arma de fogo e a atuação em concurso de pessoas —, era adequado manter o regime inicial fechado. Pode-se discordar dessa compreensão; não se pode, porém, transmutar discordância argumentativa em vício integrativo.

A propósito, a própria manifestação ministerial em segundo grau seguiu essa mesma orientação, ao assentar que a tese defensiva já havia sido apreciada e que inexiste impedimento, à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, para que circunstâncias fáticas consideradas na individualização da pena também sejam levadas em conta na definição do regime inicial de cumprimento, desde que observada a finalidade própria de cada juízo valorativo.

Não se verifica, outrossim, contradição interna no julgado. O acórdão, ao mesmo tempo em que afastou uma das vetoriais negativadas e reduziu a pena definitiva, entendeu subsistirem elementos concretos aptos à manutenção do regime mais gravoso. Trata-se de opção decisória coerente em sua estrutura lógica, ainda que desfavorável à pretensão defensiva. Também não há obscuridade, pois a compreensão da conclusão adotada é direta e inteligível. Muito menos se identifica erro material.

Assim, o que se busca, sob o rótulo de omissão, é o aprofundamento argumentativo do acórdão para viabilizar a alteração do resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Eventual inconformismo da parte quanto ao acerto jurídico da manutenção do regime inicial fechado deverá ser deduzido pelos meios recursais adequados, e não por aclaratórios manejados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 28/05/2026